Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DILIGENCIAMENTO PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO DO JUÍZO. DEVIDO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. CABIMENTO.
1. Em conformidade com o princípio da colaboração, o Juízo, diante da impossibilidade do diligenciamento pela parte, tem o dever de prestar o auxílio necessário para que o exequente obtenha o crédito perseguido, tendo em vista que a execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado.
2. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa-fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução.
3. Recurso conhecido e provido.